Tribunal: TJBA
Processo: 8051909-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051909-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES AGRAVADA: EDNA BISPO Advogado(s): JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISUM DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DETERMINANDO A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO INSTRUMENTAL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Conceição do Almeira, contra a decisão prolatada no Agravo de Instrumento n° 8051909-90.2024.8.05.0000, cujo teor negou seguimento ao inconformismo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que, ao acolher parcialmente Impugnação ao cumprimento de sentença, homologa cálculos e determina a expedição de precatório, extinguindo o processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pronunciamento que homologa os cálculos e determina a expedição de precatório encerra a fase executiva, enquadrando-se como sentença, sendo atacável através de Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC. 4. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica à hipótese, por se tratar de erro grosseiro na escolha da via recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº. 8051909-90.2024.8.05.0000, tendo como Agravante MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, sendo Agravada EDNA BISPO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .